Tribunal: TJMMG
Processo: 2000724-03.2024.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000724-03.2024.9.13.0003 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 11/12/2025 Publicação: 13/01/2026 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DEFENSIVO DE ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO PUNITIVO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença primeva. RELATÓRIO Trata-se de apelação cível interposta pelo Cb BM Rodrigo Soares de Oliveira Rocha contra a respeitável sentença proferida pela meritíssima juíza de direito titular da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) (evento 52), que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária que teve por finalidade anular o ato administrativo que o sancionou pela infringência aos arts. 13, inciso XII e 14, inciso V, ambos da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002, que contém o Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM). Narra a petição inicial (evento 1, INIC1), que, após os fatos apurados com a Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) instaurada com a Portaria n. 315/2021-SAD/2º BBM, em 5 de fevereiro de 2021, o apelante teria enviado um e-mail particular diretamente à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), sem respeitar a cadeia de comando, e proferido críticas na solicitação, com a seguinte manifestação: “Estamos cada vez mais desmotivados dentro da Instituição com os comandantes colhendo louros do trabalho e nós, cabos e soldados, cada vez mais sem condições de trabalho”; fatos que configurariam, em tese, as transgressões disciplinares tipificadas no artigo 13, inciso XII, e no artigo 14, inciso V, ambos do CEDM. O apelante, para sustentar a nulidade da SAD em tela e do ato que o sancionou, arguiu, fundamentalmente, cerceamento de defesa pela violação ao devido processo legal. Nesse sentido, disse que cabe à Administração Pública observar a forma legalmente prevista e em conformidade com os princípios constitucionais, dentre os quais o princípio do devido processo legal, o que é assente na doutrina. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Lembrou que os processos administrativos se submetem sim, ao princípio do formalismo, consistente na necessidade de se obedecer à forma e aos procedimentos previstos legalmente, o que vincula esse princípio a outro de igual importância, qual seja, o princípio da legalidade, questão pacificada na doutrina pátria. Disse que, sob o prisma desses princípios é que se entende maculado o procedimento administrativo adotado para punir o autor, ora apelante, visto que não foi observado o artigo 84 da Lei estadual n. 14.310/2002, cujo texto colacionou: Art. 84 – Havendo discordância entre o parecer do CEDMU e a decisão do Comandante da Unidade, toda a documentação produzida será encaminhada ao comando hierárquico imediatamente superior, que será competente para decidir sobre a aplicação ou não da sanção disciplinar. Assentou que os membros do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), ao concordarem com o parecer apresentado pelo sindicante, opinaram pelo enquadramento disciplinar do apelante somente nas iras do artigo 13, inciso XII, do CEDM e propuseram, via de consequência, o arquivamento dos autos em relação à transgressão do artigo 14, inciso V, do mesmo diploma normativo. Ponderou que o comandante do 2º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), mesmo concordando com esse parecer, decidiu pelo enquadramento disciplinar do autor nas sanções dos dois artigos, afrontando, desse modo, o texto do precitado art. 84. Asseverou ter levado sua tese defensiva, em recursos disciplinares interpostos perante o comandante do 1º Comando Operacional de Bombeiro (COB) e à Corregedoria-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CGCBMG), mas não logrou êxito no seu deferimento, tendo sido mantida a decisão recorrida no âmbito administrativo. Alegou que não foi observada a competência para aplicação da sanção disciplinar, requisito obrigatório na composição do ato administrativo, a fim de se alcançar a validade jurídica; o que maculou de vício formal, comprometendo a validade a que se presta, sendo o ato ilegal e, portanto, sujeito a ser apreciado e anulado pelo Poder Judiciário. Informou, por fim, que a violação ao devido processo legal alterou o tempo de duração do processo. Logo, haveria a possibilidade de ser alcançado pelo instituto da prescrição e, também por esse motivo, os autos serem arquivados, sem responsabilização do autor. Com esses argumentos, requereu, in litteris: a) a procedência do presente pedido para anular o ato de sanção, retirando do extrato funcional do Autor a punição aplicada, com a devolução da pontuação perdida, bem como a restituição dos dias de suspensão a título de sanção disciplinar, tendo em vista os efeitos retroativos da anulação; b) a condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento das despesas e dos honorários advocatícios, a serem arbitrados pelo douto juízo, na forma do artigo 85, §8°, do Código de Processo Civil; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 c) a concessão ao Autor do direito à gratuidade da justiça, conforme declaração anexa, tendo em vista ser pobre no sentido legal, não podendo arcar com as custas de uma ação judicial sem prejuízo do sustento próprio e de sua família; d) a concessão ao Autor da prioridade na tramitação processual É o relatório do essencial. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Deve-se conhecer deste recurso de apelação, uma vez que preenche todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. Da análise dos autos, verifica-se que o apelante foi submetido à Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) instaurada com a Portaria n. 315/2021-SAD/2º BBM, imputando-lhe a prática das transgressões disciplinares descritas no art. 13, inciso XII (referir-se de modo depreciativo a outro militar, a autoridade e a ato da administração pública), e no art. 14, inciso V (usar indevidamente prerrogativa inerente a integrante das IMEs), ambos da Lei estadual n. 14.310, de 19 de junho de 2002, que contém o Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM), em razão dos seguintes fatos: [...] O Tenente Coronel BM Comandante do Segundo Batalhão de Bombeiros Militar, no uso de suas atribuições legais, previstas no art. 45. VI da Lei 14310/2002 CONSIDERANDO QUE: I - Chegou ao conhecimento desta autoridade militar que, no dia 05 de fevereiro de 2021, às 14 horas e 12 minutos, o nº 164.515-9, Soldado BM Rodrigo Soares de Oliveira Rocha, lotado neste 2° BBM, teria, em tese, enviado um e-mail particular diretamente à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), sem respeitar a cadeia de comando e proferido críticas na solicitação, com a seguinte manifestação: "Estamos cada vez mais desmotivados dentro da instituição com os comandantes colhendo os louros do trabalho e nós, cabos e soldados, cada vez mais sem condições de trabalho"; II - A conduta do militar sindicado, se confirmada, amolda-se, em tese, às transgressões disciplinares descritas nos artigos 13, XIl e 14, V do CEDM, sem prejuízo do afloramento de outros crimes/transgressões no decorrer do processo que, de igual modo, deverão ser exaustivamente apurados e aprofundados pelo sindicante. RESOLVE: Determinar que seja, com a possível urgência, instaurada a presente SAD, delegando-lhe, para esse fim, as atribuições que me competem, com prazo de 30 dias para conclusão e entrega dos trabalhos. Determinar a Publicação desta Portaria em BIR. [...] Concluídos os trabalhos apuratórios, com estrita observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, o encarregado da SAD apresentou seu parecer opinando pelo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 enquadramento do sindicado, ora apelante, nas iras do art. 13, inciso XII, do CEDM. No mesmo sentido opinou o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), com os votos unânimes de seus integrantes. O comandante do 2º BBM, mesmo concordando com o encarregado e com o CEDMU pelo enquadramento do sindicado, decidiu enquadrá-lo pela prática da transgressão tipificada no art. 13, inciso XII, do CEDM, entendendo, contudo, que houve, em conexão, a prática da transgressão prevista no art. 14, inciso V, do mesmo diploma normativo. O apelante, então, foi sancionado com a supressão de 25 (vinte e cinco) pontos de seu conceito funcional e ainda com a suspensão, por 5 (cinco) dias, de suas atividades profissionais. Tendo sido negado pelo comandante do 2º BBM seu pedido de reconsideração do ato punitivo, o apelante interpôs recurso administrativo endereçado ao comandante do 1º Comando Operacional de Bombeiros (COB), que lhe negou provimento, sustentando a ausência de argumentos comprobatórios e fatos indicativos de ilegalidade do procedimento disciplinar (solução no evento 1, DOC 4, fls. 107/110). Ainda inconformado, o apelante interpôs recurso perante a segunda instância administrativa, representada, na hipótese, pela Corregedoria do Corpo de Bombeiros Militar (CCBM), mas não logrou obter a anulação do ato que o sancionou, ainda que aquela autoridade tenha assentido com a tese da defesa quanto à desconsideração do art. 84 do CEDM. Nessa oportunidade, procedeu-se ao saneamento dos autos quanto ao comando do art. 84 do CEDM, corrigindo-se o desvio procedimental cometido na solução do 2º BBM, mas, aderindo-se ao mesmo raciocínio, determinou-se o enquadramento disciplinar do sindicado, ora apelante, nas iras do art. 13, inciso XII, com o mesmo entendimento de ter havido, em conexão, a prática da transgressão prevista no art. 14, inciso V, do mesmo diploma normativo. Com esse resultado, o apelante submeteu sua demanda ao Poder Judiciário, com o ajuizamento desta ação cível visando à nulidade da SAD e do ato de sua punição disciplinar. O juízo a quo, todavia, concluindo pela legalidade do procedimento que levou à imposição das sanções, julgou improcedente o pedido formulado pelo autor, ora apelante, e manteve a supracitada sanção disciplinar aplicada, nos termos do ato encetado no evento 1, DOC4, fls. 89/90, dos autos de primeira instância. Inobstante as alegações do apelante, compreendo que a sentença a quo deve ser mantida exatamente como foi publicada, pelos motivos que passo a expor. Sem preliminares ou outras questões a serem solucionadas, de ofício, por este signatário, passo a apreciar, em conjunto, as duas teses suscitadas quanto ao mérito da demanda posta, uma relacionada à alegação de cerceamento de defesa e outra de violação ao devido processo legal. Respeitando o entendimento sustentado pelo apelante, quanto ao cerceamento ao direito de defesa, ouso dele divergir, porquanto não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 identifiquei nos autos qualquer conduta por parte do encarregado da SAD que merecesse ser classificada como impeditivo para o exercício, pelo apelante, de sua ampla defesa. A comunicação das faltas disciplinares cometidas ao Comando-Geral do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais foi redigida com clareza suficiente para permitir sua compreensão, pelo Assessor de Articulação Interinstitucional do Corpo de Bombeiros em exercício na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), Maj BM Peterson José Paiva Monteiro, militar com competência para a prática daquele ato, naquele momento e naquelas circunstâncias (evento 1, DOC 4, fls. 11/12, dos autos de primeira instância). Devidamente notificado, o apelante apresentou, livre e tempestivamente, sua defesa prévia (evento 1, DOC 4, fls. 23/40); prestou suas declarações nas fls. 41/43; e apresentou suas razões escritas de defesa final (RED) nas fls. 45/51. Acatando a notificação do CEDMU, o sindicado participou da respectiva reunião de deliberação (ata no evento 1, DOC 4, fls. 77/79). Publicada a decisão da SAD, o sindicado, depois que teve negado pelo comando do 2º BBM seu pedido de reconsideração do ato punitivo, interpôs recurso administrativo-disciplinar perante o 1º Comando Operacional de Bombeiro (COB) e, em seguida, perante a Corregedoria-Geral do Corpo de Bombeiros (CGCBM), não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa. Se a defesa do apelante foi patrocinada por ele próprio, o foi por sua deliberação, não constando dos autos qualquer óbice colocado pelo encarregado da SAD, quanto à constituição de advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), para o mister. Assim, considero falaciosa a tese de cerceamento de defesa, alegada pelo apelante e, por isso, dela entendo não se dever tomar conhecimento. A outra tese levantada pelo apelante diz respeito à violação ao princípio do devido processo legal, uma vez que o comandante do 2º BBM, mesmo concordando com o parecer apresentado pelo CEDMU, decidiu pelo enquadramento do apelante nas iras do art. 14, inciso V, do CEDM, afrontando, na sua compreensão, o texto do art. 84 da norma disciplinar. Trago à luz o dispositivo aventado: Art. 84 – Havendo discordância entre o parecer do CEDMU e a decisão do Comandante da Unidade, toda a documentação produzida será encaminhada ao comando hierárquico imediatamente superior, que será competente para decidir sobre a aplicação ou não da sanção disciplinar. Quanto a esse tópico em específico, trago à luz a decisão exarada pela corregedora do Corpo de Bombeiros (evento 1, DOC 4, fls. 155/161), de indeferimento do recurso interposto pela defesa naquela segunda instância administrativa, com as ressalvas descritas nos parágrafos reproduzidos a seguir: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 1.8.2 assiste razão à defesa acerca da conformação de discordância entre o CEDMU e o Comandante da Unidade, a qual, saliente-se, é de natureza parcial. Nessa intelecção, sedimenta o art. 521, inciso I [13], do MAPPA, despontar o instituto da discordância quando a dissonância for atinente à existência ou não de transgressão disciplinar. Para o processo em suma, verifica-se, na peça exordial, a imputação de mais de uma conduta irregular e, portanto, de mais de um fato, sem importar, para os fins aqui cotejados, serem as ações ou omissões ilícitas perpetradas em conexão ou em simultaneidade. Sem embargo, como assentado no art. 282 [14] do Código de Processo Civil (CPC), aplicável supletiva e subsidiariamente aos processos administrativos, com supedâneo no art. 15 do mesmo Códex e no art. 558 [15] do MAPPA, não se decretará a nulidade de ato se a decisão meritória for favorável a parte a quem dela aproveitaria e, na esteira da discordância configurada, isto é, no que concerne ao tipo do art. 14, inciso V, da Lei n.º 14.310/2002, anui esta autoridade aos argumentos colacionados pelo recorrente. Nesse sentido, quando do encaminhamento do e-mail objeto deste processo à Secretaria de Estado Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), fê-lo o militar sem ostentar grau hierárquico que não o próprio função que não possui, circunstâncias essas que seriam mister para a subsunção aventada, consoante exegese estabelecida no art. 6°, § 5º [16], da Instrução Conjunta de Corregedorias n.º 01/2014 PMMG/CBMMG; 1.8.3 nos termos do art. 522, § 2º [17], do MAPPA, no que tange à conveniência e à oportunidade da substituição da sanção pela benesse do art. 10 da Lei Estadual n. 14.310/2002, o instituto reclamado, preconizado no art. 84 da mesma lei, apenas se constituirá se o julgador a quo for favorável a sua incidência, mas o Conselho de Ética, lado outro, manifestar-se contrariamente; (...) 1.8.9 não foi o militar enquadrado disciplinarmente por inobservância da cadeia de comando e, quanto ao tipo transgressivo do art. 14, inciso V, da Lei Estadual n.º 14.310/2002, houve a descaracterização, conforme item 1.8.2; 1.8.10 c?nsoante item 1.8.2; 1.8.11 no corpo do e-mail em que o militar, em tese, intentava, na própria acepção, satisfazer os seus direitos, houve a seguinte inserção: "Estamos cada vez mais desmotivados dentro da instituição com os comandantes colhendo os louros do trabalho e nós, cabos e soldados, cada vez mais sem condições de trabalho". Sobre a expressão "colher os louros", tal se atrela a obter os bônus, os benefícios, as vantagens..., que seriam, na percepção do militar, exclusivos aos comandantes, pois, os cabos e os soldados, distintamente, estariam relegados à ausência de condições de trabalho. Portanto, em sentido oposto ao que sustenta o recorrente, houve insinuação de que "os comandantes" não suportam os ônus e apenas usufruem das benesses, o que, muito mais reprovável, consiste em depreciação a uma coletividade de militares, cuja definição normativa interna se encontra posta no art. 2º, inciso II [21], da Resolução BM n.º 971/2021; [...] Nas suas contrarrazões ao recurso de apelação, o apelado, Estado de Minas Gerais, na pessoa do eminente procurador do Estado, doutor Leonardo Bruno Marinho Vidigal, com uma primorosa argumentação, espancou de vez a tese defensiva, nos termos que, pedindo as devidas vênias, transcrevo seguir. Confiram-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 [...] O Apelante constrói toda a sua tese recursal em torno de um único ponto: a suposta inobservância do artigo 84 do CEDM. Contudo, ao focar obsessivamente nesta questão formal, desconsidera a totalidade do procedimento administrativo, no qual lhe foram asseguradas, de forma plena e irrestrita, todas as garantias inerentes ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, preceitos insculpidos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República. (...) II.2 - Do Saneamento de Eventual Vício Pela Própria Administração e a Correta Atuação da Autotutela Administrativa. Ainda que, por mero exercício de argumentação, se admitisse a ocorrência de uma falha inicial por parte do Comandante da Unidade ao não remeter os autos imediatamente ao escalão superior, tal vício foi indiscutivelmente sanado no curso do próprio procedimento administrativo. Este é o ponto central e nevrálgico que a r. sentença soube captar com precisão e que o Apelante, em seu recurso, tenta contornar sem sucesso. O princípio da autotutela, consagrado no ordenamento jurídico pátrio, confere à Administração Pública o poder-dever de rever e anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade e de revogá-los quando inconvenientes ou inoportunos. Foi exatamente o que ocorreu no presente caso. A questão da discordância entre o parecer do CEDMU e a decisão do Comandante foi expressamente suscitada pelo Apelante em seus recursos administrativos e, como tal, foi objeto de análise aprofundada pelas instâncias superiores, culminando na decisão da Corregedoria do Corpo de Bombeiros Militar (Evento 01, doc.4, fls. 155/161). Conforme bem pontuado pela MM. Juíza a quo, a autoridade Corregedora, em sua decisão, não apenas tomou ciência da alegação, mas a enfrentou diretamente no item 1.8.2 de sua fundamentação (fl. 157), onde anuiu com os argumentos do recorrente sobre a existência da discordância, e, a partir daí, procedeu a uma reanálise completa da situação, inclusive determinando a correção da subsunção da conduta disciplinar e a adequação da sanção final. Ora, a ratio legis do artigo 84 do CEDM é, inequivocamente, garantir que uma decisão discordante daquela proposta pelo órgão colegiado de assessoramento (CEDMU) seja submetida ao crivo de uma autoridade hierarquicamente superior, evitando decisões isoladas e garantindo maior controle sobre o exercício do poder disciplinar. No caso em tela, essa finalidade foi não apenas atingida, mas superada, pois a matéria foi revista por não uma, mas duas instâncias recursais superiores (1º COB e Corregedoria), chegando ao órgão corregedor, que detém competência institucional para a uniformização de entendimentos e correção de rumos na seara disciplinar. Prescinde, portanto, de remessa obrigatória a apreciação da decisão pelo Comandante da Unidade, se posteriormente a matéria é levada a conhecimento e revisão da autoridade hierarquicamente superior por meio de recurso regularmente interposto, como de fato o foi. O ato administrativo, ainda que pudesse ser considerado formalmente imperfeito em sua origem (decisão do Comandante do 2º BBM), foi integralmente revisto, revalidado e corrigido em sede de recurso pela Corregedoria-Geral, não havendo, sob o ponto de vista prático e legal, qualquer violação que perdure até o momento do controle judicial. A própria Corporação, agindo em sintonia com o princípio da legalidade e da justiça, garantiu que a decisão final fosse tomada por uma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 autoridade de escalão superior, cumprindo, assim, o espírito protetor do artigo 84 do CEDM. A alegação do Apelante de que "não se sabe quais seriam os entendimentos das autoridades competentes" é meramente especulativa e manifestamente descabida, pois o entendimento superior administrativo já se manifestou, conhecendo o recurso e mantendo a sanção após análise minuciosa da legalidade procedimental e da subsunção fática da conduta à norma, o que retira todo e qualquer vício de competência ou de forma. [...] A partir da leitura desses bem assentados fundamentos, alternativa não resta a este signatário senão a de se alinhar, por inteiro, ao entendimento sustentado na sentença de primeiro grau, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela defesa na peça inaugural, e manteve válida a SAD instaurada com a Portaria n. 315/2021-SAD/2º BBM, reconhecendo que o procedimento foi levado a efeito com rigorosa obediência a todos os princípios constitucionais e legais do Direito Administrativo. Ante todo o exposto, conheço deste recurso de apelação cível interposto pela defesa, negando-lhe provimento, contudo, para manter integralmente a respeitável sentença primeva, que, julgando improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu a legalidade do ato administrativo sancionador do Cb BM Rodrigo Soares de Oliveira Rocha, depois de devidamente corrigido por decisão da corregedora do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de dezembro de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator